Tribunal: TJES
Processo: 5001255-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001255-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente
o pleito autoral, com o fim de declarar a ilegalidade da manutenção da cobrança realizada pelos Réus, bem como inexigibilidade de tal cobrança, e determinar seja oficiado ao SIBACEN para a retirada imediata de tal cobrança do cadastro do Autor
,
bem como condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar a ausência de dano moral indenizável por se tratar de cobrança administrativa, bem como a legalidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor possuía um débito junto ao 1º requerido, do ano de 2015, do qual não recebia mais cobranças.
Embora a dívida já estivesse prescrita, começou a receber ligações e e-mails de cobrança dos corréus os quais lhes foram cedidos o referido débito. Ademais, teve o requerente, inscrição de seu nome no SISBACEN-SCR do Banco Central pelo Banco 1º REQUERIDO. Assim, afirma que a cobrança de débito prescrito, é indevida, por este motivo pleiteia ação declaratória com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Com efeito, pelo conjunto probatório acostado nos autos, restou evidenciado que a parte autora de fato foi cobrada por dívida vencida e prescrita, porquanto se aplica ao caso em tela o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 205, § 5º, inciso I, do Código Civil. Entretanto, respeitado entendimento diverso, o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial da dívida, nos termos do Artigo 189 do Código Civil,
mas não extingue sua existência
.

Neste sentido, vê-se que a cobrança da dívida extrajudicialmente não caracteriza ato ilícito, ainda que prescrita,
desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva
, conforme jurisprudência com entendimento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida – premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ – não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4.
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provid
o.

No mesmo sentido, o entendimento já fixado no Tribunal de Justiça de São Paulo:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade
.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, analisando o caso em tela, nota-se que é incontroverso nos autos que a recorrente manteve as informações a respeito do autor no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, cabendo apenas perquirir se tal conduta constituí prática ilícita e se o autor sofrera danos decorrentes de tal fato.

Pois bem, como bem explanado na sentença, o SCR constitui cadastro de avaliação de riscos, ou seja, não deixa de demonstrar informações a respeito dos consumidores e o risco decorrente de eventuais contratações por eles pactuadas.

Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o SCR constituir cadastro restritivo, diferenciando-se dos demais apenas em relação ao fato dele conter informações positivas e negativas, a propósito, neste sentido:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.
3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão. Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3º, "a", "b" e "c", do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)

Deste modo, diante da ausência demonstração de débitos por parte da recorrente de débitos que justificassem as informações lançadas, imperioso que se reconheça a abusividade de sua conduta, restando configurada a lesão à moral da autora.

Por fim, quando ao valor fixado da indenização, este não se mostra desarrazoado, eis que em consonância com o praticado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto,
LHE CONFERINDO PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença com o fim de
declarar a legalidade da manutenção da cobrança realizada pela Recorrente, bem como a exigibilidade de tal cobrança
desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva.

Diante do integral provimento do recurso interposto, sem condenação de pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para o fim de
declarar a legalidade da manutenção da cobrança realizada pela Recorrente, bem como a exigibilidade de tal cobrança
desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)